Tribunal: STF
Processo: RE 390637
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FORMALIDADE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PRECEITO DA CARTA TIDO POR OFENDIDO – VERBETE Nº 284 DA SÚMULA DESTA CORTE. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.